Tribunal: TJSP
Processo: 2101731-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Hipoteca
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que homologou o laudo de avaliação de imóvel penhorado nos autos (matrícula no 8.498) – Pretensão de nova avaliação com nomeação de novo perito – Improcedência do inconformismo - Para o deferimento do pedido de nova avaliação, nos termos do art. 873, do CPC, é necessário que a parte traga aos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Insurgência em face de decisão que homologou o laudo de avaliação de imóvel penhorado nos autos (matrícula no 8.498) – Pretensão de nova avaliação com nomeação de novo perito – Improcedência do inconformismo - Para o deferimento do pedido de nova avaliação, nos termos do art. 873, do CPC, é necessário que a parte traga aos autos elementos probatórios suficientes de modo a levar à conclusão de que teria ocorrido qualquer erro, majoração ou diminuição no valor do bem, devendo comprovar a alteração no estado das coisas, de sorte a se justificar a elaboração de nova avaliação, sob pena de ser suficiente a incidência de correção monetária para fins de readequação do valor atribuído ao bem, caso necessário - Descabido o afastamento do laudo de avaliação de perito judicial, quando ausente demonstração fundamentada reveladora de equívocos por quem dele discorda – Ausência de desacerto do trabalho apresentado pelo perito judicial, que rebateu, uma a uma, de forma fundamentada, todas as críticas apresentadas pela parte agravante nos esclarecimentos apresentados, e ausente demonstração fundamentada reveladora de equívoco cometido na avaliação judicial constante de laudo apresentado pelo perito avaliador, profissional habilitado para tanto, visto que devidamente inscrito nos órgãos competentes – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Agravo no: 2101731-10.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto 31900
Registro: 2020.0000565816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101731-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que são agravantes JOSÉ
ROBERTO CEREJA DE OLIVEIRA e REGINA CÉLIA GALÍCIA DE OLIVEIRA, é
agravado CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL
PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101731-10.2020.8.26.0000 -Voto no 31900
2
VOTO No: 31900
AGRV.No: 2101731-10.2020.8.26.0000
COMARCA: SERTÃOZINHO
AGVTES. : JOSÉ ROBERTO CEREJA DE OLIVEIRA E REGINA CÉLIA
GALÍCIA DE OLIVEIRA
AGVDA. : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Insurgência em face de decisão que homologou o laudo de
avaliação de imóvel penhorado nos autos (matrícula no 8.498)
Pretensão de nova avaliação com nomeação de novo perito
Improcedência do inconformismo - Para o deferimento do pedido
de nova avaliação, nos termos do art. 873, do CPC, é necessário
que a parte traga aos autos elementos probatórios suficientes de
modo a levar à conclusão de que teria ocorrido qualquer erro,
majoração ou diminuição no valor do bem, devendo comprovar a
alteração no estado das coisas, de sorte a se justificar a elaboração
de nova avaliação, sob pena de ser suficiente a incidência de
correção monetária para fins de readequação do valor atribuído ao
bem, caso necessário - Descabido o afastamento do laudo de
avaliação de perito judicial, quando ausente demonstração
fundamentada reveladora de equívocos por quem dele discorda
Ausência de desacerto do trabalho apresentado pelo perito judicial,
que rebateu, uma a uma, de forma fundamentada, todas as críticas
apresentadas
pela
parte
agravante
nos
esclarecimentos
apresentados, e ausente demonstração fundamentada reveladora de
equívoco cometido na avaliação judicial constante de laudo
apresentado pelo perito avaliador, profissional habilitado para
tanto, visto que devidamente inscrito nos órgãos competentes
Hipótese de manutenção da decisão hostilizada
Recurso
desprovido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de fls.
563 dos autos originários, que em ação de execução de título
extrajudicial, homologou o laudo de avaliação de imóvel
penhorado nos autos.
Sustentam os recorrentes que estão sendo
compelidos judicialmente a saldar débitos decorrentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101731-10.2020.8.26.0000 -Voto no 31900
3
escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de
hipoteca, firmada em 17 de março de 1992, no valor inicial de
R$ 409.486,84 (quatrocentos e nove mil, quatrocentos e
oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). Visando
discutir a ilegalidade da cobrança, tendo em vista a notória
prescrição ocorrida, o agravante apresentou os competentes
embargos que, após ser regularmente processado, foi julgado
improcedente. Os agravantes interpuseram recurso de apelação,
que foi recebido somente com efeito devolutivo. A agravada
prosseguiu com a execução e requereu a penhora, avaliação e
consequente leilão judicial do imóvel pertencente à agravante
localizado na Rua José Minto, no 173, Bairro Jardim Eldorado,
Sertãozinho/CEP, com matrícula de no 8.498 do Registro de
Imóveis local (fls. 04).
Houve apresentação do laudo pericial a fls.
462/561, sendo que os agravantes solicitaram que fossem
esclarecidos determinados pontos, visando a correta fixação
do valor do metro quadrado do imóvel. No bojo da impugnação,
os agravantes não se limitaram a apontar as incongruências
apresentadas no laudo de avaliação, mas também evidenciaram
ser imprescindível esclarecimentos sobre o trabalho de
avaliação, no sentindo de suprir as deficiências técnicas
apresentadas. Entretanto, no laudo de avaliação, o perito
descreve o imóvel, contudo, não informa a qualidade dos
materiais empregados na construção, bem como o seu
acabamento. A avaliação do bem para fins de alienação em
hasta pública deve levar em consideração suas características
específicas e não a simples comparação com outros imóveis
que, em tese, são semelhantes. É necessário demonstrar o
valor real do imóvel, o que não foi feito pelo perito
judicial. Ainda que o perito tenha informado que as questões
postas pelos agravantes foram levadas em consideração, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101731-10.2020.8.26.0000 -Voto no 31900
4
proximidade do imóvel com o centro da cidade e a consideração
dos materiais e acabamento interior, não houve os
esclarecimentos devidos no decorrer do laudo pericial (fls.
04/05).
Em suma, clamam pela reforma da decisão
agravada, para que seja determinada uma nova avaliação do
imóvel por outro perito a ser nomeado judicialmente.
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
dispensada
resposta da agravada.
É o relatório do necessário.
2)
Transcreve-se abaixo teor da decisão hostilizada: “Vistos. Homologo a avaliação de fls.
462/511
(complementada às fls. 579/584).
Expeça-se mandado de levantamento do valor
depositado (fl. 447) em favor do perito, conforme
formulário juntado à fl. 563.
Sem prejuízo, manifeste-se a exequente em
prosseguimento a fim de requerer o que de direito.
Int.” (fls. 563, autos originários).
A presente insurgência não merece provimento.
Na espécie, a parte agravante se insurge
contra a decisão agravada, no que concerne à homologação do
laudo de avaliação do perito judicial nomeado, pretendendo
uma nova avaliação do imóvel por discordância do acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101731-10.2020.8.26.0000 -Voto no 31900
5
do valor da avaliação apurado no laudo pericial apresentado
(fls.
436/535,
dos
autos
originários)
e
respectivos
esclarecimentos (fls. 553/558), aduzindo que o valor apurado
é diverso do praticado no mercado.
Inconsistente a alegação da parte agravante,
buscando a realização de nova avaliação do bem constrito.
Isto porque, diante das alegações das partes e
das provas constantes dos autos, reconhece-se que não restou
demonstrada a existência de equívoco no laudo de avaliação
acolhido pela decisão hostilizada, pois não revela desacerto
do trabalho apresentado pelo expert judicial, que rebateu,
uma a uma, de forma fundamentada, todas as críticas
apresentadas pela parte agravante nos esclarecimentos apresentados (fls.
553/558),
e
ausente
demonstração
fundamentada reveladora de equívoco cometido na avaliação
judicial
constante
de
laudo
apresentado
pelo
perito
avaliador, profissional habilitado para tanto, visto que
inscrito nos órgãos competentes (CRECI Conselho Regional de
Corretores de Imóveis sob o no 105.645-F e no Cadastro
Nacional de Avaliadores Imobiliários sob o no. 10.672, sendo
possuidor de Certificado do Curso de Avaliações Imobiliárias,
o que lhe confere comprovada especialização na matéria fls.
441), por quem dela discorda, com especificação de norma
técnica ou de doutrina, que amparasse afirmação feita de
desacerto quanto a critério técnico, a medição realizada pelo
perito judicial, porque sequer acompanhada de laudo emitido
por assistente técnico, de rigor, o acolhimento do laudo do
perito judicial, complementado pelos esclarecimentos por ele
prestados, por bem elaborado, no que concerne à avaliação do
bem constrito, o que afasta a necessidade de nova avaliação
por aplicação do art. 873, do Código de Processo Civil.
Neste
contexto,
era
mesmo
de
rigor
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101731-10.2020.8.26.0000 -Voto no 31900
6
acolhimento
do
laudo
pericial,
complementado
pelos
esclarecimentos prestados, por bem elaborado, no que concerne
à avaliação do bem constrito, impondo-se, em consequência, a
manutenção da decisão hostilizada, que homologou o laudo
apresentado
pelo
perito
judicial,
sem
necessidade
de
realização de nova avaliação de imóvel penhorado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
de instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator